Tribunal: STJ
Processo: 0001907-19.2012.8.24.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2171942 - SC (2024/0359170-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TATIANE SILVA DA ROSA FAGUNDES
RECORRENTE
: GISELLE MATIAS DA COSTA
RECORRENTE
: ELIZABETH CORREA ROCHA
RECORRENTE
: HUMBERTO NESI
RECORRENTE
: RAFAEL DE SOUZA
ADVOGADA
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE
COBERTURA.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DA
APÓLICE.
ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO. ARTS. 47 E 51, IV, DO CDC E 757 DO CC. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
1. O seguro habitacional obrigatório no âmbito do SFH possui natureza
de adesão e finalidade social, devendo garantir a solidez e a segurança
do imóvel financiado, interesse legítimo protegido pelo
do CC.
art. 757
2. É abusiva, à luz do
IV, do CDC, a cláusula que exclui
art. 51,
genericamente a cobertura para vícios construtivos (danos de origem
interna), por impor desvantagem exagerada ao consumidor e frustrar a
função essencial do seguro.
3. Nos termos do
do CDC e da jurisprudência consolidada do
art. 47
STJ (v.g.,
EDcl no AgRg no
REsp 1.804.965/SP; REsp 1.717.112/RN;
, as cláusulas limitativas devem ser interpretadas
REsp 1.540.894/SP)
em favor do consumidor, abrangendo os vícios estruturais de construção
Documento eletrônico VDA51600372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c09e8dc-9630-438d-b150-e9d70414892b

como espécie de danos físicos indenizáveis, ainda que não
expressamente previstos ou que o risco se manifeste após o término do
financiamento.
4. Divergência jurisprudencial demonstrada em cotejo analítico: o
acórdão recorrido afastou a indenização por vícios construtivos,
enquanto os paradigmas do STJ reconhecem sua cobertura como
decorrência da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. Recurso especial provido para declarar nula a cláusula excludente e
assegurar aos mutuários a cobertura securitária pelos danos estruturais
constatados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
14/10/2025
20/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51600372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c09e8dc-9630-438d-b150-e9d70414892b

RECURSO ESPECIAL No 2171942 - SC (2024/0359170-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TATIANE SILVA DA ROSA FAGUNDES
RECORRENTE
: GISELLE MATIAS DA COSTA
RECORRENTE
: ELIZABETH CORREA ROCHA
RECORRENTE
: HUMBERTO NESI
RECORRENTE
: RAFAEL DE SOUZA
ADVOGADA
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
(SFH). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE
COBERTURA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA APÓLICE.
ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO. ARTS. 47 E 51, IV, DO CDC E 757 DO CC. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
1. O seguro habitacional obrigatório no âmbito do SFH possui
natureza de adesão e finalidade social, devendo garantir a solidez e a
segurança do imóvel financiado, interesse legítimo protegido pelo art.
757 do CC.
2. É abusiva, à luz do art. 51, IV, do CDC, a cláusula que exclui
genericamente a cobertura para vícios construtivos (danos de origem
interna), por impor desvantagem exagerada ao consumidor e frustrar a
função essencial do seguro.
3. Nos termos do art. 47 do CDC e da jurisprudência consolidada do
STJ (v.g., REsp 1.804.965/SP; REsp 1.717.112/RN; EDcl no AgRg no
REsp 1.540.894/SP), as cláusulas limitativas devem ser interpretadas
em favor do consumidor, abrangendo os vícios estruturais de
construção como espécie de danos físicos indenizáveis, ainda que
não expressamente previstos ou que o risco se manifeste após o
término do financiamento.
Documento eletrônico VDA51362249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:59
Código de Controle do Documento: a4a83338-6243-4aa8-9dbc-13b85f015d38

4. Divergência jurisprudencial demonstrada em cotejo analítico: o
acórdão recorrido afastou a indenização por vícios construtivos,
enquanto os paradigmas do STJ reconhecem sua cobertura como
decorrência da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. Recurso especial provido para declarar nula a cláusula excludente
e assegurar aos mutuários a cobertura securitária pelos danos
estruturais constatados.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Tatiane Silva da Rosa Fagundes,
Giselle Matias da Costa, Elizabeth Correa Rocha, Humberto Nesi e Rafael de Souza
(Tatiane e outros), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de relatoria do
Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SEGURO
ATRELADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH).
PRETENDIDA
COBERTURA
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
INCONTESTE.
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA.
NECESSIDADE DE PREVISÃO NA APÓLICE. INEXISTÊNCIA,
CONTUDO, DE COBERTURA PARA DANOS DE ORIGEM INTERNA
(VÍCIOS
CONSTRUTIVOS).
GARANTIA
SECURITÁRIA
EXPRESSAMENTE RESERVADA AOS VÍCIOS DE ORIGEM
EXTERNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA
CORTE. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
SOBRE
TODAS
AS
TESES
VENTILADAS
PELA
PARTE.
PRECEDENTES.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embargos de declaração de Tatiane e outros foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas “a”
e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, Tatiane e outros apontaram: (1)
violação ao art. 1.022, incisos I e II, do CPC, pois o acórdão recorrido não sanou
omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração, especialmente
quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à interpretação das
cláusulas contratuais à luz da boa-fé objetiva;
violação ao art. 47 do Código de
(2)
Defesa do Consumidor, ao não interpretar as cláusulas contratuais de forma mais
favorável ao consumidor, especialmente no que tange à cobertura para vícios
construtivos;
violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao
(3)
Documento eletrônico VDA51362249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:59
Código de Controle do Documento: a4a83338-6243-4aa8-9dbc-13b85f015d38

considerar válida a cláusula que exclui a cobertura para vícios construtivos, mesmo
sendo abusiva e contrária à função social do contrato de seguro habitacional; (4)
violação ao art. 757 do Código Civil, ao restringir a cobertura securitária apenas a
danos de origem externa, contrariando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do
segurado;
dissídio jurisprudencial, pois o acórdão recorrido diverge de precedentes
(5)
do STJ que reconhecem a cobertura para vícios construtivos no âmbito do seguro
habitacional, independentemente de serem de origem interna ou externa.
Houve apresentação de contrarrazões por Caixa Seguradora S/A,
defendendo que o recurso especial não merece provimento, pois o acórdão recorrido
está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência do STJ, além
de que a análise da controvérsia demandaria reexame de provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
O Recurso Especial é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do recurso e passo ao exame do mérito, que merece
prosperar.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação de
indenização por danos materiais ajuizada por mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) contra a seguradora responsável pelo seguro habitacional obrigatório.
Os autores alegaram que os imóveis adquiridos apresentaram vícios construtivos
decorrentes de má execução da obra e baixa qualidade dos materiais, gerando risco
de desabamento. Pleitearam a condenação da seguradora ao pagamento de
indenização securitária, com base na apólice contratada, e a aplicação de multa
decendial.
O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo
que a apólice de seguro habitacional exclui expressamente a cobertura para danos de
origem interna, como os vícios construtivos, limitando-se a cobrir danos decorrentes de
causas externas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença,
destacando que a interpretação do contrato de seguro deve ser restritiva e que não há
conflito entre o art. 757 do Código Civil e o art. 47 do Código de Defesa do
Consumidor. Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados, sob
o fundamento de que não havia omissões ou contradições a serem sanadas.
O objetivo recursal é decidir se:
houve negativa de prestação jurisdicional
(i)
por parte do Tribunal de origem, em violação ao art. 1.022 do CPC; (
a cláusula que
ii)
exclui a cobertura para vícios construtivos é abusiva e deve ser declarada nula, nos
termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor;
a interpretação das
(iii)
cláusulas contratuais deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor, conforme
Documento eletrônico VDA51362249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:59
Código de Controle do Documento: a4a83338-6243-4aa8-9dbc-13b85f015d38

o art. 47 do CDC;
os vícios construtivos estão abrangidos pela cobertura
(iv)
securitária, à luz do art. 757 do Código Civil e da boa-fé objetiva;
há dissídio
(v)
jurisprudencial quanto à cobertura para vícios construtivos no âmbito do seguro
habitacional.

(1) violação ao art. 1.022, incisos I e II, do CPC .
Não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal
de origem examinou de forma suficiente e coerente todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, apresentando fundamentos claros e consistentes para manter
a decisão recorrida.
O acórdão registrou que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao seguro habitacional é pacífica, mas isso não dispensa a verificação das coberturas
efetivamente contratadas. Destacou, ainda, que a apólice exclui expressamente a
responsabilidade da seguradora por vícios construtivos, limitando a cobertura aos
eventos externos. Além disso, ressaltou que a interpretação restritiva dos contratos de
seguro está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça e com a orientação já firmada na própria Corte estadual.
O simples fato de o acórdão ter decidido de forma contrária ao interesse dos
recorrentes não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição. É pacífico no STJ
que não há violação ao art. 1.022 quando o tribunal analisa a matéria de forma
fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte Também é firme
o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos deduzidos pelas partes, bastando apreciar as questões essenciais ao
deslinde da causa.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Documento eletrônico VDA51362249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:59
Código de Controle do Documento: a4a83338-6243-4aa8-9dbc-13b85f015d38

Dessa forma, não se verifica qualquer vício apto a ensejar a nulidade do
acórdão recorrido por afronta ao art. 1.022 do CPC. A insurgência traduz apenas
inconformismo com o resultado do julgamento, motivo pelo qual deve ser afastada a
preliminar suscitada.

(2), (3) e (4) violação aos arts. 47 do Código de Defesa, do 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor e do 757 do Código Civil.
Com efeito, o recurso merece provimento nesta parte. O acórdão recorrido,
ao validar a cláusula que exclui a cobertura para vícios construtivos no seguro
habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, afrontou os arts. 47 e 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 757 do Código Civil.
O contrato de seguro habitacional, típico contrato de adesão, coloca o
consumidor em posição de vulnerabilidade, submetendo-o a cláusulas previamente
definidas pela seguradora. Nessa perspectiva, o art. 47 do CDC impõe que a
interpretação das disposições contratuais seja realizada da maneira mais favorável ao
consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido,
ressaltando que, em contratos de seguro, as cláusulas limitativas devem ser redigidas
com clareza, em destaque e interpretadas de forma a resguardar a legítima expectativa
do segurado (AgInt nos EDcl no AREsp 1.610.203/SC, DJe
).
24/05/2021
A exclusão genérica de cobertura para vícios construtivos frustra a finalidade
precípua do seguro habitacional e contraria não apenas o CDC, mas também a própria
essência do contrato de seguro prevista no art. 757 do Código Civil, segundo o qual “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
.” Negar cobertura para defeitos estruturais compromete o interesse
predeterminados
legítimo do mutuário-consumidor, cujo objetivo ao contratar o seguro obrigatório é
garantir a solidez e a segurança do imóvel que serve de garantia ao financiamento
habitacional.
Ademais, a cláusula impugnada revela-se abusiva à luz do art. 51, IV, do
CDC, pois impõe desvantagem exagerada ao consumidor e restringe direitos
fundamentais inerentes à natureza do seguro. O STJ já reconheceu, em casos
análogos, que cláusulas dessa natureza são nulas, por contrariarem a boa-fé objetiva e
a função social do contrato (AgInt no REsp 1.876.017/SP, DJe
; AgInt no
11/12/2020
REsp 1.890.903/SP). Esses precedentes deixam claro que a exclusão de cobertura
para vícios construtivos, além de contrariar a proteção ao consumidor, esvazia o objeto
principal do contrato, em descompasso com o disposto no art. 757 do Código Civil.
Ressalte-se que o laudo pericial atestou risco de desmoronamento
decorrente de falhas construtivas, e o próprio TJSC reconheceu a ocorrência desses
vícios. Desse modo, não se discute mais a existência dos danos ou sua gravidade —
questão fática já assentada — mas apenas sua cobertura contratual. O cotejo com
precedentes demonstra que o STJ tem entendido que a cobertura deve alcançar tais
Documento eletrônico VDA51362249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:59
Código de Controle do Documento: a4a83338-6243-4aa8-9dbc-13b85f015d38

vícios, mesmo quando não haja menção expressa na apólice, justamente para não
esvaziar a proteção social do seguro habitacional.
Diante desse quadro, a cláusula excludente não pode prevalecer. Impõe-se
a reforma do acórdão recorrido para declarar a nulidade da cláusula que exclui a
cobertura para vícios construtivos e para determinar que o contrato seja interpretado
de forma mais favorável ao consumidor, garantindo a indenização securitária pelos
danos estruturais. Essa solução harmoniza a decisão com a jurisprudência consolidada
do STJ, preserva a boa-fé objetiva, a função social do contrato e assegura a plena
eficácia do art. 757 do Código Civil, garantindo ao mutuário a legítima proteção
esperada quando da contratação do seguro habitacional obrigatório.

.
5) dissídio jurisprudencial
Acolho o item relativo ao dissídio jurisprudencial. O cotejo analítico realizado
pelos recorrentes demonstra, de forma suficiente, a divergência entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no tocante à
cobertura para vícios construtivos no âmbito do seguro habitacional obrigatório do SFH.
Conforme registrado no recurso especial, o TJSC negou a indenização
securitária ao fundamento de que a apólice exclui expressamente os vícios
construtivos por serem de causa interna, restringindo a cobertura apenas a eventos
externos. Todavia, os acórdãos-paradigma colacionados (v.g., REsp 1.804.965/SP;
REsp 1.717.112/RN; EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP) consagram entendimento
oposto: vícios construtivos, ainda que não expressamente previstos, integram a
categoria de danos físicos cobertos pelo seguro habitacional, em razão da função
social do contrato, da boa-fé objetiva e da legítima expectativa do mutuário.
A divergência é nítida: enquanto o acórdão atacado condiciona a
indenização a risco externo ou ameaça de desmoronamento expressamente prevista, a
jurisprudência do STJ reconhece que a cobertura deve abranger os vícios construtivos,
independentemente de risco externo ou de desmoronamento imediato, sob pena de
esvaziar a finalidade precípua do seguro. O cotejo apresentado evidencia decisões
diametralmente opostas sobre a mesma questão de direito, em hipóteses fáticas
substancialmente idênticas, preenchendo os requisitos do art. 105, III, “c”, da
Constituição Federal.
Dessa forma, reconheço a configuração do dissídio jurisprudencial e, em
consequência, dou provimento ao recurso especial nesta parte, para alinhar o
julgamento ao entendimento pacífico do STJ, segundo o qual os vícios construtivos
devem ser considerados riscos indenizáveis, em respeito aos arts. 47 do CDC e 757 do
Código Civil, à boa-fé objetiva e à função social do contrato de seguro habitacional.
Nessas condições,
o recurso especial e
CONHEÇO

DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura para vícios
construtivos e reconhecer o direito do segurado à indenização securitária pelos danos
estruturais, conforme fundamentação exposta.
Documento eletrônico VDA51362249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:59
Código de Controle do Documento: a4a83338-6243-4aa8-9dbc-13b85f015d38

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de Tatiane e outros, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51362249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:59
Código de Controle do Documento: a4a83338-6243-4aa8-9dbc-13b85f015d38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.171.942 / SC
Número Registro: 2024/0359170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019071920128240075 19071920128240075
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TATIANE SILVA DA ROSA FAGUNDES
RECORRENTE : GISELLE MATIAS DA COSTA
RECORRENTE : ELIZABETH CORREA ROCHA
RECORRENTE : HUMBERTO NESI
RECORRENTE : RAFAEL DE SOUZA
ADVOGADA
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA51584451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 01344e6e-efc8-418c-bc63-07bd6e55588b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 01344e6e-efc8-418c-bc63-07bd6e55588b